Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DE SÓCIOS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERFERÊNCIA. QUESTÃO DE ILEGITIMIDADE REFERENTE A OUTRAS PARTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. Consequentemente, deferiu o pedido do exequente de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, de crédito do executado Hugo, até o limite do débito de R$ 81.750,74. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse julgado extinto sem resolução de mérito o cumprimento de sentença, em razão da inexequibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devendo o autor ser condenado em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; e caso não se entendesse conforme o solicitado, que o Juízo se manifestasse sobre os dispositivos tidos por violados: art. 5o, IX, XXXVI, LIX, da CF, arts. 4o, 8o, 11, 188, 277, 282, 489, §1om IV e §3o, 502, 926 e 1.022, I e II, do CPC, e art. 145, III, do CC.
2. É possível verificar que não há condenação a pagamento de honorários pela Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline e, por isso houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para excluir as partes mencionadas. 2.1. Nesse sentido, os honorários perseguidos no presente cumprimento de sentença são definitivos, pois a decisão que reconheceu a ilegitimidade de Eveline e da Contato Assessoria já transitou em julgado. 2.2. Assim, verifica-se que qualquer discussão que esteja pendente sobre ilegitimidade passiva no agravo de instrumento no 0729052-96, relacionada com o cumprimento de sentença no 0712288-32, se trata de José Henrique e Itajubá, não tendo qualquer influência sobre os honorários dos presentes autos, tendo em vista que a verba honorária perseguida está ligada à decisão que acolheu a impugnação apresentada por Eveline e pela Contato Assessoria. 2.3. O que se nota, na hipótese, é que a parte recorrente tenta criar nova decisão para recorrer de assunto já precluso. Ou seja, não há inexigibilidade dos honorários executados, muito menos qualquer risco de reversibilidade da decisão que excluiu as partes Contato Assessoria e Eveline do polo passivo da demanda, já que operada a preclusão.
3. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo recorrente, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Agravo de instrumento improvido.